Tribunal: TJDFT
Processo: 0723749-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA EXECUTIVA. INTERESSE DO CREDOR. EFETIVIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO.
1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil).
2. Até o momento, foram esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, de modo que se afigura razoável a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social para apurar eventual recebimento de benefícios previdenciários.
3. Sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, e que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida.
4. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e provido.